Tribunal: TJES
Processo: 5010706-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-03-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
E DE CONEXÃO
. PREJUDICADA
S
. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO CUMPRIDO.
IMÓVEL OFERECIDO A TÍTULO DE SINAL EM NOME DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
Os acessos aos autos por representante legal da empresa, intitulados como acesso de terceiros, não valem como certidão, portanto, não tem o condão de compr
ova
r que a ciência inequívoca da agravante ocorreu naqueles dias, até porque o advogado ainda não estava cadastrado no processo, o que seria condição para a sua intimação,
nos termos do artigo 5º da Lei
nº
11.1419/06, que regulamenta o processo judicial eletrônico.
Assim,
tendo
o prazo
recursal
se inici
ado
em 08/10/2022 e o agravo de instrumento sido interposto em 31/10/2022,
dentro d
o prazo de 15 (quinze) dias úteis,
previsto pelo artigo 1.003, §5º, do CPC/15, afasta-se a sua intempestividade.

2.
Resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência territorial em sede recursal, ante o seu acolhimento, em novo pronunciamento proferido pelo juízo a quo.

3.
A

alegação de
conexão
com a ação anulatória nº
5006950-25.2022.8.08.0048,
em trâmite na 10ª Vara Cível de Vitória,
resta prejudicada
,
eis que ainda
não fo
i
apreciad
a
pelo
juízo
a quo
, de modo que
não é
objeto da decisão agravada e a
sua
análise por
este Tribunal

constituiria supressão de instância.

4.

Em que pese o argumento da
agravante
de que o imóvel rural dado como sinal de pagamento do preço pela venda do terreno, não pertence ao agravado
,
verifica-se que
esta

deixou de juntar
aos autos documento indispensável à comprovação de sua alegaç
ão
, a saber,

a
certidão atualizada de matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro Geral da Comarca de Linhares,
o que evidencia a ausência de
probabilidade do seu direito.

5.

Por outro lado, é possível inferir que o agravado demonstrou, em tese, a regularidade da propriedade do imóvel oferecido como sinal, não tendo o agravante elementos para infirmar de forma suficiente o mencionado título.

6.
O agravado, além de realizar o pagamento substancial do terreno/galpão (valor integral da obrigação de pagamento em dinheiro), objeto do contrato particular de compra e venda celebrado com a agravante, também adotou as providências que lhe cabiam para viabilizar a transferência
definitiv
a

do terreno rural à
agravante, de modo a quitar integralmente o contrato, restando apenas a entrega do galpão p
ela
parte
agravante
, que mesm
o
após os transcurso do prazo de 150 dias, ainda não ocorreu.

7.
Assim, não há razões para a suspensão dos efeitos da decisão agravada no tocante a ordem de desocupação do imóvel/galpão, objeto do negócio jurídico celebrado, pela parte agravante.

8.

É
certo que o objeto em discussão envolve
o cumprimento
de
contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes e, caso a medida
posteriormente seja revogada
,

não ocasionará graves prejuízos
à
agravante, eis que já
houve a quitação substancial do contrato,
além de poder reaver o bem, objeto do negócio jurídico.

9.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010706-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CORNERSTONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: ALEXANDRE LELLIS NORONHA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos a fim de extirpar dúvida concernente à preliminar de intempestividade suscitada em sede de Contraminuta e, após examinar as especificidades do caso, não identifiquei qualquer motivo a dissentir da compreensão levada a efeito pelo
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, pela rejeição da preliminar suscitada.

Isto porque, o mero acesso aos autos eletrônicos por advogado ainda não cadastrado no processo, inclusive, à época, sem procuração que lhe conferisse poderes especiais para receber citação e intimação, não configura o comparecimento espontâneo, apto a deflagração do prazo recursal.

Não passou despercebido, entretanto, que o advogado, Dr. ZADIR DO NASCIMENTO, figura como sócio administrador da empresa Recorrente (id. 4141242, pg. 03) cuja situação poderia ensejar a compreensão de que o acesso ao sistema eletrônico do processo, em momento anterior à intimação eletrônica, haveria de deflagrar o prazo processual para recurso.

Sucede, contudo, que tal circunstância, por si só, não se revela suficiente à configuração do comparecimento espontâneo da empresa aos autos, notadamente quando o advogado não se encontrava cadastrado à época, tampouco possuía procuração com poderes especiais.

Ademais, consoante pontuado pelo Eminente Relator,
“o magistrado a quo, em decisão datada de 05/09/2022, (ID 17449620) também reconheceu a ausência de intimação da parte agravante para cumprimento da tutela de urgência e determinou a sua intimação e citação por mandado”
, acrescentando, ainda, que
“a decisão objeto do presente agravo de instrumento foi proferida em 08/08/2022 (ID 16632585) e o mandado de citação e intimação da agravante foi juntado aos autos em 07/10/2022 (ID 18423746), dando início ao prazo recursal no dia seguinte”.

Cumpre ressaltar, outrossim, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já manifestou orientação no sentido de ser necessário privilegiar “a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico”, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais.
A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2.
Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que,
caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios
.

3.
Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4.
Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(
STJ
; EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
Corte Especial
, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021)

Isto posto, acompanho o Eminente Relator, quanto à rejeição da preliminar de intempestividade arguida em Contraminuta
.

É como voto
,
respeitosamente.

Desª. Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010706-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORNERSTONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE LELLIS NORONHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

Advogados do(a) AGRAVADO: THIAGO NADER PASSOS - ES9862-A, ANA FLAVIA RODRIGUES DOS REIS NADER PASSOS - ES18491

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CORNERSTONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da r. Decisão id. 3674425, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel pela requerida, ora agravante, com a sua consequente entrega ao requerente, agravado, sob pena de multa diária.

Em suas razões, Id. 3674419, sustenta a recorrente, em suma:
(I)
a incompetência territorial, por haver, no contrato, cláusula expressa de eleição de foro;
(II)
a conexão com uma ação anulatória de negócio jurídico celebrado entre as partes, em trâmite no juízo de Vitória, autos nº 5006950-25.2022.8.08.0048 e;
(I
II
)
a inexistência de probabilidade do direito ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ajuizado pelo ora agravado, eis que o imóvel, objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes, não pertence ao agravado.

Pede, em antecipação de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que sejam acolhidas as razões recursais para revogar a decisão do juízo
a quo
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, ID 3775301, suscitando preliminar de intempestividade do agravo em razão de acesso prévio dos autos pelo representante legal da agravante antes da publicação da decisão agravada e, no mérito, requereu o desprovimento do Agravo de Instrumento.

Antes de adentrar nas razões recursais, passo a analisar a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo agravado.

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

O agravado requer seja declarada a intempestividade do recurso pelo fato de a agravante, na pessoa do seu representante legal e advogado Zadir Nascimento, ter acessado diversas vezes o processo eletrônico após a juntada da decisão liminar (IDs 3775310, 3775313 e 37755314).

Aduz que deve ser reconhecida a intimação/citação da agravante a partir do primeiro acesso, em 24/08/2021, restando, portanto, intempestivo o presente agravo de instrumento, já que

foi
interposto somente em
31/10/2022
.

Convém ressaltar que os documentos juntados pela agravada (acesso de terceiros) demonstrando os diversos acessos aos autos pelo representante legal da empresa, Zadir Nascimento, nos dias 24/08/2022
e
28/08/2022
,
não vale
m
como certidão,
portanto,
não t
ê
m
o condão de comprovar que a ciência inequívoca da agravante ocorreu naqueles dias,
até porque o advogado ainda não estava
sequer
cadastrado no processo
,
o que seria condição para a sua intimação, nos termos do artigo 5º da Lei
nº
11.1419/06
1
, que regulamenta o processo judicial eletrônico
.

Além do mais, o magistrado a
quo
, em decisão datada de 05/09/2022, (ID 17449620) também
reconheceu
a ausência de intimação da parte agravante para cumprimento da tutela de urgência
e determinou a sua intimação e citação por mandado, conforme se pode aferir
:

Neste escopo
, o alegado descumprimento recai primordialmente sobre a pessoa jurídica primeira Requerida CORNESTONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Esta ainda não foi citada, nem intimada da ordem judicial conferida em antecipação de tutela na urgência do caso em destaque como me veio exposto, ou seja, em análise perfunctória de fatos.

(...)

Do compulsar dos documentos juntados nos autos, detectei o envio e recebimento de postais de notificação e contra notificação em diversos endereços da empresa requerida, sendo os únicos efetivamente respondidos aqueles encaminhados para um escritório de advocacia dito com poderes postulatórios outorgados de representação.

(...)

Isto posto, no afã de evitar eventuais arguições de nulidade a emperrar ainda mais a marcha processual e visando conferir a ampla defesa e o contraditório,
determino a intimação da tutela de urgência antecipada e a promoção da citação nos endereços pendentes
:
1. Av. Jeronimo Monteiro, n.º 4987, sobreloja, Paul, Vila Velha/ES, CEP 29.115-045 Rep. Legal: Adriano Santana da Mota (ADRISAM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.) 2. e Rua Tiradentes, 192, sl 101, Parque Resid. Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29165-380.

Expeçam-se mandados
.

A propósito do tema,
o
artigo 1.003, do CPC/
15
, é bastante claro ao prescrever que o prazo para interposição do recurso, dentre eles o de agravo de instrumento, é contado da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão:

Art. 1.003. O
prazo

para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Da análise dos autos originários, verifica-se que a decisão objeto do presente agravo de instrumento foi proferida em 08/08/2022 (ID 16632585) e o mandado de citação e intimação da agravante foi juntado aos autos em 07/10/2022 (ID 18423746), dando início ao prazo recursal no dia seguinte.

Assim, tendo o prazo recursal se iniciado em 08/10/2022 e o agravo de instrumento sido interposto em 31/10/2022, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto pelo artigo 1.003, §5º, do CPC/15, afasta-se a sua intempestividade.

Nesses termos, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

E
m recente consulta aos autos principais (nº 5005648-63.2022.8.08.0014),
foi possível
verific
ar
que o magistrado
a quo
proferiu nova decisão (ID 19071953)
e
acolhe
u
a
alegação
de incompetência territorial
arguida pelo segundo requerido, Roberto Merlo, e determino
u

a remessa dos autos
originários

para o juízo da comarca da Capital Vitória/ES,
mantendo os termos da liminar anteriormente deferida.

Portanto, em razão dessa nova decisão, resta
prejudicad
a
análise
da
incompetência territorial alegada pela ora agravante
.

DA CONEXÃO

Q
ua
nto a
alegação de
conexão
com a ação anulatória nº
5006950-25.2022.8.08.0048,
em trâmite na 10ª Vara Cível de Vitória
,
v
e
rifica-se que a despeito de
tal pedido
ter sido
também
arguido na primeira
instância
, ainda não fo
i
apreciado pelo
juízo
a quo
, de modo que
não é
objeto da decisão agravada e a
sua
análise por
este Tribunal

constituiria supressão de instância.

A
ssim
resta, também, prejudicada, a análise da alegada conexão
.

DO MÉRITO

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço em parte do presente agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

Com o intuito de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato dos fatos que delineiam o julgamento do presente recurso.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado em face da agravante, com pedido de tutela de natureza antecipada.

Consta que as partes firmaram contrato particular de compra e venda de um terreno situado no Loteamento Residencial Villa Treviso, Bairro Maria das Graças, em Colatina, na data de 28/07/2021. No instrumento contratual ficou estabelecido, ainda, que a agravante edificaria um galpão sobre o referido terreno, no prazo de 150 dias contados da assinatura do contrato, conforme projeto anexado nos autos.

Em contrapartida, as partes avençaram que para a quitação do preço convencionado no valor total de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), a parte agravada efetuaria o pagamento da seguinte forma:
i)
a entrega de
um imóvel rural com área total de 5.315,07 m2, pertencente ao comprador/
agravado
, situado na lagoa Terra Alta, Córrego das Piabas, Distrito de São Rafael, Linhares/ES, cadastrado no INCRA sob o nº 503.045.029.069-0,
no valor de
R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)
e
;
ii)
R$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais) a serem pagos em espécie, de forma parcelada.

Apesar das tratativas estabelecidas quanto o pagamento pelo ora agravado, a agravante não cumpriu com a sua obrigação de concluir a construção do galpão no imóvel em questão, o que ocasionou o ajuizamento da ação originária pelo recorrido.

O juízo
a quo
, ao analisar o pleito liminar, deferiu a concessão da tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel, objeto do contrato particular de compra e venda, pela ora agravante, com a consequente
entrega ao ora agravado,
Alexandre Lellis Noronha,

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, recorreu a agravante, alegando que embora tenha transcorrido o prazo de 150 (cento e cinquenta dias) para a entrega do galpão, o agravado também não cumpriu com a sua parte do contrato, já que o imóvel rural ofertado como sinal do negócio, pertence a um terceiro estranho aos autos
.

Diante dos argumentos elencados pela agravante vê-se que esta
se insurge
contra a determinação de desocupação do
imóvel
situado
no Loteamento Residencial Villa Treviso,
n
a
qual foi acertada a construção de um galpão como parte da avença realizada entre as partes.

Tal insurgência tem como fundamento a alegação de que o imóvel rural dado como sinal de pagamento do preço
pela venda do
terreno
antes citado
, não é de propriedade ora agravado, mas, sim a terceiro estranho à lide, identificado como Hermes Giurizatto.

Em que pese o argumento da
agravante,
verifica-se que
esta

deixou de juntar
aos autos documento indispensável à comprovação de sua alegaç
ão
, a saber,

a
certidão atualizada de matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro Geral da Comarca de Linhares,
o que enfraquece a constatação da
probabilidade do direito por ele alegado.

Por outro lado
, extrai-se dos
documentos juntados pelo agravado nos autos da ação principal, em especial:

i)
a escritura pública de compra e venda (ID 16167083 dos autos originários), datada de 28/09/2021, onde o Sr. Hermes Guirizatto vende a propriedade para o agravado, Alexandre Lellis Noronha, Ayla Giurizatto Gotardo Quintella, Zeneide Barbarina Vago;

ii)
a Certidão do Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóvel e Anexos da Comarca de Linhares, datada de 13 de julho de 2022, (ID 16167088) na qual consta a averbação da escritura pública de compra e venda e;
iii)

o

Instrumento Particular de Anuência e Renúncia do Direito de Compra de Imóvel em Condomínio (ID 3775508), de 18/07/2022, onde Ayla Giurizatto Gotardo Quintella e Zeneide Barbarina Vago, na qualidade de condôminos do imóvel rural, renunciam o direito de preferência de compra
e concordam com a venda/transferência do imóvel para a agravante, exclusivamente pelo agravado.

Essa prova documental demonstra que, ao contrário do afirmado pelo agravante, o imóvel encontra-se em nome do agravado, Alexandre Lellis Noronha e não do Sr. HERMES GIURIZATTO, contradizendo, assim, nesse primeiro momento, a tese daquele agravante, até porque o referido registro no CRI possui fé pública e gera presunção de veracidade (CC, art. 1227:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.).

Ress
alta-se, ainda, que na cláusula 4ª do Contrato de Particular de Compra e Venda celebrado restou estabelecido que as “
AS PARTES declaram que vistoriaram os imóveis e suas respectivas documentações e que aceitam nas condições/estado em que se encontram”
.

Desse modo, em uma análise não exauriente e própria do momento, é possível inferir que o agravado demonstrou, em tese, a regularidade da propriedade do imóvel oferecido como sinal, não tendo a agravante apresentado elementos para infirmar a prova documental produzida pela parte agravada.

Assim, não há fundamento para o deferimento da pretendida suspensão dos efeitos da decisão agravada, no tocante
a
ordem de desocupação do
imóvel
/
galpão
,
objeto do negócio jurídico celebrado.

Nota-se, ainda, que a parte agravada realizou o pagamento integral da obrigação de quitação em espécie, que integra o contrato de compra e venda do terreno objeto, celebrado com a agravante, tendo adimplido integralmente o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) , nos termos da Cláusula 2ª, alíneas “B”, “C”, “D” e “E” do contrato, conforme demonstrado pelos comprovantes de transferência de ID 16167067.

Resta, portanto, pendente de cumprimento pela parte agravada, somente a transferência do imóvel rural oferecido como sinal (alínea “a” da Cláusula 2ª), que seria efetivada em favor da agravante no ato da entrega do galpão.

Verifica-se que o agravado adotou as providências que lhe cabiam para viabilizar a transferência definitiva do terreno rural à agravante, de modo a quitar integralmente a sua parte do contrato, conforme disposto nos artigos 481 e 482 do Código Civil, restando apenas a resistência da agravante em entregar o galpão.

Somado a isso, é certo que a questão em discussão envolve o cumprimento de contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes e, caso a medida posteriormente seja revogada
,
não ocasionará graves prejuízos à agravante, eis que já houve a quitação do contrato, além de poder reaver o bem, objeto do negócio jurídico, o qual enquadra-se no rol dos contratos sinalagmáticos ou bilaterais, acerca dos quais afirma a doutrina:

"(...) o sinalagma, característica imanente aos contratos bilaterais, traduziria a relação ou nexo de causalidade (reciprocidade) entre as prestações opostas, pactuadas. Assim, a prestação devida pelo vendedor (transferir a propriedade da coisa) seria correlata, recíproca ou correspectiva, por força do sinalagma, em face da prestação do comprador(pagar o preço). Há, como se vê, entre ambas, uma equívoca relação de reciprocidade: o preço somente é devido porque a coisa também o é, e vice-versa.(...)"[2]

Assim, tendo a parte agravada cumprido parcialmente a sua obrigação, comprovando o pagamento do valor combinado em dinheiro e colocado o imóvel situado no município de Linhares à disposição para a transferência, não há como imputar a ela a alegada inadimplência. Ademais, a parte agravada logrou demonstrar que
a demora na entrega do terreno edificado com o galpão ao agravado ((a contrapartida assumida pelo agravante), mesmo tendo havido quitação do seu valor, lhe causa prejuízos econômicos, por não poder usar , gozar e dispor do referido bem (Código Civil, art. 1.228).

Finalmente, ressalta-se que o imóvel o qual a agravante alega não pertencer ao agravado, segundo
informações
constantes
da exordial e notificações enviadas à agravante
, já está em sua posse desde a assinatura do contrato, fato este não impugnado pela recorrente.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO
PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

1
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[2]. Novo Curso de Direito Civil, vol. IV : tomo 2 / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. - São Paulo ; Saraiva, 2008.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
E DE CONEXÃO
. PREJUDICADA
S
. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO CUMPRIDO.
IMÓVEL OFERECIDO A TÍTULO DE SINAL EM NOME DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os acessos aos autos por representante legal da empresa, intitulados como acesso de terceiros, não valem como certidão, portanto, não tem o condão de compr
ova
r que a ciência inequívoca da agravante ocorreu naqueles dias, até porque o advogado ainda não estava cadastrado no processo, o que seria condição para a sua intimação,
nos termos do artigo 5º da Lei
nº
11.1419/06, que regulamenta o processo judicial eletrônico.
Assim,
tendo
o prazo
recursal
se inici
ado
em 08/10/2022 e o agravo de instrumento sido interposto em 31/10/2022,
dentro d
o prazo de 15 (quinze) dias úteis,
previsto pelo artigo 1.003, §5º, do CPC/15, afasta-se a sua intempestividade.

2.
Resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência territorial em sede recursal, ante o seu acolhimento, em novo pronunciamento proferido pelo juízo a quo.

3.
A

alegação de
conexão
com a ação anulatória nº
5006950-25.2022.8.08.0048,
em trâmite na 10ª Vara Cível de Vitória,
resta prejudicada
,
eis que ainda
não fo
i
apreciad
a
pelo
juízo
a quo
, de modo que
não é
objeto da decisão agravada e a
sua
análise por
este Tribunal

constituiria supressão de instância.

4.

Em que pese o argumento da
agravante
de que o imóvel rural dado como sinal de pagamento do preço pela venda do terreno, não pertence ao agravado
,
verifica-se que
esta

deixou de juntar
aos autos documento indispensável à comprovação de sua alegaç
ão
, a saber,

a
certidão atualizada de matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro Geral da Comarca de Linhares,
o que evidencia a ausência de
probabilidade do seu direito.

5.

Por outro lado, é possível inferir que o agravado demonstrou, em tese, a regularidade da propriedade do imóvel oferecido como sinal, não tendo o agravante elementos para infirmar de forma suficiente o mencionado título.

6.
O agravado, além de realizar o pagamento substancial do terreno/galpão (valor integral da obrigação de pagamento em dinheiro), objeto do contrato particular de compra e venda celebrado com a agravante, também adotou as providências que lhe cabiam para viabilizar a transferência
definitiv
a

do terreno rural à
agravante, de modo a quitar integralmente o contrato, restando apenas a entrega do galpão p
ela
parte
agravante
, que mesm
o
após os transcurso do prazo de 150 dias, ainda não ocorreu.

7.
Assim, não há razões para a suspensão dos efeitos da decisão agravada no tocante a ordem de desocupação do imóvel/galpão, objeto do negócio jurídico celebrado, pela parte agravante.

8.

É
certo que o objeto em discussão envolve
o cumprimento
de
contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes e, caso a medida
posteriormente seja revogada
,

não ocasionará graves prejuízos
à
agravante, eis que já
houve a quitação substancial do contrato,
além de poder reaver o bem, objeto do negócio jurídico.

9.
Recurso conhecido em parte e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.